Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-69.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-69.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIA PINTO - CPF: 326.348.201-78 (APELANTE), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Ação revisional de empréstimo bancário. Juros remuneratórios abusivos. Ausência de dano moral. Descaracterização da mora. Redistribuição da mora. Redistribuição da sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou sua limitação à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança de juros remuneratórios posteriormente reconhecidos como abusivos configura dano moral indenizável; (ii) se o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual conduz à descaracterização da mora do devedor; e (iii) se deve ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de encargos contratuais posteriormente considerados abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, com repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do consumidor.

4. Inexistem nos autos elementos que evidenciem constrangimento, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto ou qualquer situação excepcional capaz de caracterizar dano moral, configurando-se mero dissabor inerente às relações contratuais.

5. O reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual, especialmente dos juros remuneratórios, conduz à descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Verificada sucumbência recíproca, impõe-se a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao êxito das partes, fixando-se a responsabilidade em 75% para a instituição financeira e 25% para a parte autora.

7. A verba honorária deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo cabível a majoração diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A mera cobrança de juros remuneratórios posteriormente reconhecidos como abusivos não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AC 1038776-77.2022.8.11.0041, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIA PINTO
em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão das cláusulas financeiras do contrato de empréstimo pessoal n. 998000289175, reduzindo a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, porém indeferiu o pleito de indenização por danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca.

Alega a recorrente, em suas razões recursais, a configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente da abusividade das cláusulas contratuais e da imposição de juros extorsivos (778,33% a.a.), que teriam comprometido sua subsistência e dignidade. Insurge-se, ademais, contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa ou por equidade, a fim de evitar o aviltamento da verba honorária. Em suas palavras, a pretensão recursal visa a reforma para que seja reconhecido que “a conduta da instituição financeira, ao praticar taxas de juros manifestamente desproporcionais, transcende o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial da consumidora, parte hipossuficiente na relação”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a prática de juros excessivamente superiores à média de mercado não configura apenas descumprimento contratual, mas ato ilícito passível de reparação. Sustenta ainda que a verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico (redução dos juros) revela-se ínfima diante da complexidade da causa e do trabalho realizado. Por fim, requer o provimento do recurso para: a) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais; b) redistribuir os ônus da sucumbência de forma integral à parte requerida; e c) majorar os honorários advocatícios para o percentual de 20% ou fixá-los por equidade.

Em contrarrazões, a parte recorrida, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, alegou a inexistência de qualquer irregularidade na contratação, defendendo que as taxas de juros foram livremente pactuadas e estão em consonância com a liberdade de contratar. No tocante aos danos morais, argumenta que “não houve qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, tratando-se a revisão de juros de questão meramente jurídica e patrimonial, incapaz de gerar abalo moral indenizável”. Sustenta ainda a manutenção da sentença quanto aos honorários, aduzindo que a fixação observou os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Por fim, requer o desprovimento total do apelo, com a manutenção da sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIA PINTO
objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
, ajuizada em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 5,11% ao mês e 81.94% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição, de forma simples, do pagamento a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação; julgou improcedente o pedido de danos morais; e, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do requerente, e o requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil.

Ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, suspendeu a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Por sua vez, mesmo que devidamente intimada, a instituição financeira Banco Mercantil do Brasil S.A. quedou-se inerte à sentença prolatada, e quando de suas contrarrazões protestou pela manutenção da sentença combatida:

“...o recurso não deve resultar no provimento e, assim, espera o Apelado que seja negado provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.
Em sendo reformada a sentença na condenação

ao pagamento de indenização por danos morais, requer, subsidiariamente, que seja
mínimo o quantum arbitrado
,
levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não acarrete o enriquecimento sem causa do Recorrente. Por fim, requer em caso de sucumbência do Recorrido, fixar o valor dos honorários não superior a 10%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
”
(id. 346856646 – fls. 9)

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A questão central do recurso interposto diz respeito aos pleitos para reconhecimento da prática ilegal do apelado de modo a ensejar a responsabilização pela reparação dos danos morais; a descaracterização da mora em decorrência do reconhecimento da cobrança de juros indevidos, e adequação do arbitramento/distribuição da sucumbência recíproca.

Quanto a insurgência recursal relativa ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a mera cobrança de encargos contratuais, posteriormente considerados abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável.

Nesse contexto, para a caracterização do dano moral, é necessária a ocorrência de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica da pessoa, capaz de causar sofrimento, angústia ou abalo psicológico de relevante intensidade, que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Para melhor elucidação, colaciona-se excerto da mais recente jurisprudência desta Corte, ipsis litteris:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2o do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não há nos autos elementos que demonstrem que tal situação tenha causado à autora um abalo psicológico de relevante intensidade, capaz de configurar dano moral indenizável.

A autora limitou-se a alegar genericamente quanto a conduta da instituição financeira, sem, contudo, demonstrar de forma concreta como tais circunstâncias afetaram sua esfera extrapatrimonial de forma significativa.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a autora tenha sofrido constrangimentos, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos ou qualquer outra situação excepcional que pudesse caracterizar dano moral.

Nesse contexto, entendo que a situação narrada nos autos configura mero dissabor inerente às relações contratuais, não ensejando reparação por danos morais, razão pela qual
reputo correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

No que tange à descaracterização da mora, o STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema 28), firmou o entendimento de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Considerando que ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos apresentados, deve ser reconhecida a descaracterização da mora da apelante.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. 1oAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2oAPELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contratos bancários, reconhecendo a abusividade das taxas de juros apenas nos contratos não exibidos pela instituição financeira, determinando sua limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as taxas de juros praticadas em todos os contratos celebrados entre as partes são abusivas; (ii) se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se deve ser declarada a nulidade da cláusula de inadimplência contratual.

III. Razões de decidir

3. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, especialmente quando ultrapassa em mais de 10 vezes essa média.

4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos expressamente pactuados.

5.
O reconhecimento de abusividades contratuais no período de normalidade do contrato conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais.
”

(N.U 1091291-84.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

(Destaquei)

Assim, merece reforma a sentença recorrida, para reconhecimento da descaracterização da mora da apelante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à distribuição do ônus da sucumbência, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas na demanda, entendo que merece acolhimento o pleito recursal.

A sentença ao distribuir os encargos sucumbenciais, na forma “pro rata”, levou em consideração que a apelante obteve êxito nos pedidos de revisão contratual e repetição do indébito, mesmo que forma simples, mas sucumbiu no pedido de indenização por danos morais, que representava parte significativa do valor da causa.

Por sua vez, a instituição financeira sucumbiu nos pedidos de revisão contratual e repetição do indébito, mas obteve êxito na improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Assim, se revela indispensável a a
dequação da distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 75% a ser paga pela instituição financeira ré e 25% a ser pago pela parte autora
.

No que tange exclusivamente à insatisfação com relação aos honorários de sucumbência, entendo que o pleito recursal merece acolhimento.

Com efeito, considerado que os honorários foram fixados com base no proveito econômico obtido e levado em conta o trabalho desempenhado, concluo que a quantia estabelecida é desproporcional. Essa matéria encontra-se regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Contudo, a fixação equitativa não implica em honorários ínfimos, devendo-se observar os critérios estabelecidos nas alíneas do §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a sua execução.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atuação dos advogados,
m
ajoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter
improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconhecer a descaracterização da mora da apelante, adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 75% a ser paga pela instituição financeira ré e 25% a ser pago pela parte autora, e
m
ajorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026